Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732551-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DAVI BARUC FIALHO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS - CEBRASPE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência n. 0710604-77.2023.8.07.0009, proposta por DAVI BARUC FIALHO DE SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 164541294 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para suspender os efeitos do ato administrativo que indeferiu a cota racial ao autor, determinando ao requerido que homologue a autodeclaração dele como pessoa de pele parda e que o mantenha na lista de cotistas para negros, na posição conforme sua nota no ENEM. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de inclusão da Universidade de Brasília (UnB) no polo passivo da demanda; (ii) a competência da Justiça Federal para apreciar a ação; (iii) a impossibilidade de se manter a tutela deferida ao autor em razão das previsões e critérios fixados no edital da seleção para se concorrer pelo Sistema de Cotas para Negros, ressaltando a autonomia da banca examinadora e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Informa que Universidade de Brasília (UnB) tornou pública a seleção de candidatos avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação presenciais, para o ingresso no segundo semestre letivo de 2023, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – UnB – Acesso Enem UnB 2023, de 24 de março de 2023, sendo realizado por meio de três sistemas de vagas, quais sejam: i) o Sistema Universal; ii) o Sistema de Cotas para Escolas Públicas e o iii) Sistema de Cotas para negros. Destaca que o agravado se inscreveu na seleção para o Curso de Medicina, Bacharelado, Campus Universitário Darcy Ribeiro, pelo sistema de cotas para negros. Aduz que todas as regras previstas em edital foram observadas e que a pretensão do agravado seria contrária à legislação aplicável e à Constituição Federal. O agravante registra que o edital do concurso é lei entre as partes e vincula tanto o candidato como a Administração Pública. Assim, argumenta que os critérios de avaliação da fase de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno. Sustenta que o agravado se inscreveu na seleção em comento para concorrer a uma das vagas de graduação em Medicina (Bacharelado), pelo Sistema de Cotas para negros, entretanto, teve indeferido o pedido de concorrer pelas cotas para negros, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Assevera que banca seguiu os critérios dispostos no edital de abertura e está em consonância com os princípios e normas constitucionais, seguindo estritamente as regras editalícias. Afirma que não houve qualquer ilegalidade que pudesse macular o referido procedimento e autorizar a atuação do Poder Judiciário porquanto não pode substituir a banca examinadora na avaliação dos candidatos. Invoca precedentes dos Tribunais Superiores favoráveis a suas teses. Com estas considerações, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida, com o indeferimento da tutela de urgência. Preparo recolhido (IDs 49866818 e 49866819). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Noutro giro, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no caso, quanto aos pedidos de inclusão da Universidade de Brasília (UnB) no polo passivo da demanda e da competência da Justiça Federal para apreciar a ação, total descompasso entre a decisão agravada e o recurso interposto, uma vez que a temática não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, configura-se em vedada inovação recursal. Tal questão deve ser submetida ao juízo de primeira instância por meio dos mecanismos processuais adequados. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 3 - Configura inovação recursal a dedução de tese absolutamente inovadora em Embargos de Declaração, que não foi submetida à apreciação do Juiz a quo e tampouco devolvida à Instância ad quem mediante recurso de Agravo de Instrumento ou nas respectivas contrarrazões. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1354886, 07512939820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. É obrigatória a utilização de escritura pública para realizar a cessão de direitos hereditários, nos termos dos artigos 80, II; 104, III; 108; 166, IV; e 1.793 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1727514, 07061351520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento no aspecto. Quanto às demais alegações, satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de o agravado concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas na seleção de candidatos avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 para o preenchimento de vagas em seus cursos de graduação presenciais, para o ingresso no segundo semestre letivo de 2023, mediante as condições estabelecidas no Edital no 1 – UnB – Acesso Enem UnB 2023, de 24 de março de 2023. O referido edital (ID 49866810), regente e norteador da seleção em questão, em seu item 2.3.2, prevê que (P)ara concorrer prioritariamente pelo Sistema de Cotas para Negros, o candidato deverá ler atentamente o subitem 5.5.2 deste edital e preencher os requisitos apresentados no item 6 deste edital. A seu turno, o subitem 5.5.2 e o item 6 dispõem: 5.5.2 DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PRETOS, PARDOS, INDÍGENAS OU QUILOMBOLAS 5.5.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros, pardos, indígenas ou quilombolas serão convocados para submeterem-se à validação de autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, pardos, indígenas ou quilombolas, de responsabilidade do Cebraspe. 5.5.2.1.1 DOS CANDIDATOS NEGROS E PARDOS 5.5.2.1.1.1 Os candidatos que optarem por concorrer por meio do Sistema de Cotas para Escolas Públicas, que se autodeclararem pretos ou pardos, ou por meio do Sistema de Cotas para Negros (item 6 deste edital) deverão ter sua autodeclaração validada por meio de comissão étnico-racial, nos termos da Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no 0090, de 27 de setembro de 2022. 5.5.2.1.1.2 A Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial será constituída por três integrantes e seus suplentes e criada especificamente para esse fim. 5.5.2.1.1.2.1 A Comissão de Validação da Autodeclaração de candidatos negros, pretos e pardos terá, no mínimo, dois integrantes negros, com paridade de gênero desses integrantes, ocorrerá de forma presencial e analisará características fenotípicas dos candidatos, conforme o disposto no art. 19 da referida Resolução. 5.5.2.1.1.3 A ascendência ou a colateralidade familiar do candidato não serão consideradas em nenhuma hipótese para os fins de averiguação da autodeclaração do candidato como pessoa negra. 5.5.2.1.1.4 A validação de autodeclaração será filmada pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial. 5.5.2.1.1.5 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal por maioria simples dos membros da Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial. 5.5.2.1.1.5.1 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 5.5.2.1.1.5.2 A validação de autodeclaração da Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este processo. 5.5.2.1.1.6 Não poderá concorrer às vagas destinadas a cotas o candidato que: a) não tiver a sua autodeclaração deferida pela maioria simples dos membros da Comissão; ou b) não comparecer perante a Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial no dia, horário e local estabelecidos em comunicação oficial da UnB. 5.5.2.1.1.7 O edital de resultado provisório na validação de autodeclaração será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/vestibulares/unb_23_acessoenem. 5.5.2.1.1.7.1 Nas situações de recurso, nova comissão deverá ser constituída para realizar a validação, denominadas de comissões recursais. 5.5.2.1.1.7.2 As Comissões Recursais serão instauradas pelo Comitê Permanente de Acompanhamento das Políticas de Ação Afirmativa (COPEAA/UnB) de acordo com a demanda de recursos a serem julgados, obedecendo aos mesmos critérios de composição da Comissão de Validação da Autodeclaração Étnico Racial, com integrantes necessariamente distintos desta. 5.5.2.1.1.7.3 À Comissão Recursal reserva-se o direito de convocar o candidato para uma nova verificação presencial. 5.5.2.1.1.7.4 A filmagem do procedimento de validação de autodeclaração poderá ser solicitada, para uso na análise de eventuais recursos interpostos pelo candidato. 5.5.2.1.1.7.5 Das decisões da Comissão Recursal não caberão recursos. (...) 6 DO SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS 6.1 Para concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Negros, o candidato deverá possuir traços fenotípicos que o caracterizem como negro, de cor preta ou parda, conforme normas internas das Políticas de Ação Afirmativa da UnB; o candidato deverá também efetuar a sua inscrição via internet, conforme procedimentos descritos no item 4 e no subitem 5.5.2 deste edital, optando para concorrer pelo Sistema de Cotas para Negros. 6.2 No momento da solicitação de inscrição, o candidato deverá justificar a sua solicitação para concorrer no Sistema de Cotas para Negros e assinalar o termo digital se autodeclarando negro de cor preta ou parda. 6.2.1 As informações prestadas no termo serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este por qualquer falsidade. 6.3 As vagas do Sistema de Cotas para Negros que não forem preenchidas serão adicionadas às vagas do Sistema Universal dos respectivos cursos. A heteroidentificação constitui instrumento hábil e regular na etapa para averiguação dos candidatos que se autodeclararam negros, e tem como escopo, principalmente, a lisura do certame para o preenchimento das vagas, preservando a segurança jurídica no intuito de fortalecer a política pública reparadora de desigualdades sociais. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. As decisões da banca examinadora, como é cediço, têm natureza jurídica de atos administrativos e por isso presumem-se certas e legítimas, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. No caso em análise, restou assente que o agravado foi convocado para a etapa de validação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros. A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, nos termos do documento acostado sob o ID 49866817, o que resultou na perda do direito do agravado de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros. Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. Note-se que há previsão expressa no edital normativo do certame no sentido de que a seleção obedece a um sistema prioritário de vagas, de modo que a não validação da condição declarada não implica na eliminação do agravado da seleção, in verbis: 2 DOS CURSOS E DAS VAGAS 2.1 Os candidatos serão selecionados de acordo com a opção do sistema de vagas, do campus, do curso e do turno, segundo o seu desempenho no Enem de 2022. 2.2 A seleção é realizada por meio de três sistemas de vagas: o Sistema Universal, o Sistema de Cotas para Escolas Públicas e o Sistema de Cotas para Negros. 2.3 Os candidatos que se inscreverem na seleção de que trata este edital deverão optar por concorrer prioritariamente pelo Sistema Universal ou pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas ou pelo Sistema de Cotas para Negros. No processo de origem, na petição inicial, o agravado juntou aos autos fotos (IDs 164527526 e 164527527), e o resultado final no procedimento de validação da autodeclaração para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas (ID 164527525 na origem). Destaque-se que avaliar a condição de pardo do autor a partir das fotos juntadas aos autos é realizar um juízo de valor subjetivo, sujeito a equívocos, pois as fotos podem ter sido selecionadas. Além disso, a comissão de heteroidentificação, além de ser composta por três membros, examinou o autor pessoalmente, e não apenas por fotos. Assim, considerando que a exclusão da qualidade de cotista do autor foi devidamente fundamentada, e que o Poder Judiciário, por princípio, deve coibir apenas atos flagrantemente ilegais ou inconstitucionais nessa seara, e que deve ser garantida a isonomia entre os candidatos, revela-se presente a probabilidade do direito alegado. Ademais, a ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATA DECLARADA INAPTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME NAS VAGAS COTISTAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. SUPOSTA ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese em comento, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada na origem objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato que considerou a autora/agravante inapta para as vagas cotistas, quando do procedimento de heteroidentificação realizado pela Banca, consoante previsto no Edital do certame. 2. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. A realização da heteroidentificação, como complementação da autodeclaração firmada pelo candidato está prevista no edital, cabendo a uma banca composta de três integrantes a averiguação das características fenotípicas dos candidatos para fins de enquadramento na condição de cotista. A candidata foi considerada inapta quando da sua avaliação pela Banca, conclusão mantida quando da análise do recurso administrativo interposto. 4. As alegadas irregularidades apontadas pela candidata, em razão da ausência de provas, não permitem um juízo de certeza imediato sobre eventual ilegalidade praticada pela Banca examinadora, apto à concessão da antecipação de tutela pretendida. 5. A controvérsia existente exige apuração detalhada e deve ser solucionada em regular instrução probatória, não se mostrando adequada à concessão da antecipação da tutela, ainda mais em se tratando de concurso que se encontra em fase avançada, com o encerramento do curso de formação. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706000, 07071614820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A homologação da inscrição do candidato no sistema de cotas raciais em concurso organizado por banca distinta, por si só, não lhe assegura o direito de concorrer a outros concursos públicos como cotista. 2. Ausente provas de ilegalidade, a avaliação da banca examinadora realizada de acordo com a regras do edital que concluiu, à unanimidade, que o candidato não preenche o fenótipo visível utilizado pelo IBGE para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos afasta a probabilidade de provimento do recurso sobre o pedido de manutenção no sistema de cotas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627600, 07232473120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGROU OU PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. 2. "As características fenotípicas são aquelas de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência."(Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019.) 3. Se a questão objeto da lide demandar a realização de dilação probatória na origem, deve-se agudar o fim da instrução processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640056, 07229078720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL S.A. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. A Lei 12.990/2014 determina a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, aplicando, portanto, também às sociedades de economia mista federal. 3. Caso concreto em que a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631589, 07108512220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e não demonstrada a prática de ilegalidade pela banca examinadora, circunstância que conduz à existência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, resta viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Oficie-se com urgência o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 17:53:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora